Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737564-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, B. I. F. D. S. AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUNVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor do adolescente B. I. F. S., tendo em vista a decisão do Juízo da Vara Infância e da Juventude do Distrito Federal que determinou a internação do ora paciente, autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (id 41004122, p. 50). A Defesa sustenta, em resumo, que o adolescente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, na medida em que fundamentada na gravidade em abstrato do ato infracional, referindo-se a circunstâncias alheias ao fato em si, e em uma suposta necessidade de intervenção do Estado em razão das condições pessoais do menor, apesar de o jovem não ter condenações anteriores. Registra que a internação provisória foi decretada sem observância das exigências legais para o recolhimento cautelar, previstas nos artigos 108 e 174 do ECA; que o ato infracional não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa; e que não há reiteração de infrações. Afirma que o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo não caber a medida socioeducativa de internação a adolescente condenado pela prática de tráfico de drogas, porque a medida somente seria cabível quando presentes as circunstâncias que justificam a adoção da medida extrema, quais seja, violência ou grave ameaça, reiteração criminosa ou descumprimento de medida disciplinar anterior, que não ocorreram no caso em exame. Cita a Súmula n. 492: “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”. Assevera que, “tratando-se de adolescente, inimputável, passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude (que, aliás, foram objeto de remissão), não podem jamais lastrear a formação do convencimento do julgador quanto à autoria e materialidade do caso ora em julgamento e, muito menos, servir de suporte para sua segregação cautelar. Além disso, como se sabe, a internação provisória não pode ser usada como punição antecipada ao adolescente e, a continuar a atual situação é o que estará efetivamente ocorrendo. Também, não cabe decretar a internação provisória como forma de substituição das medidas elencadas no ECA, especificamente, no artigo 112”. Por entender presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, requer a imediata liberação do adolescente, reconhecendo-se a nulidade da decisão que decretou a sua internação. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, na verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tendo em vista os fundamentos da decisão que determinou a internação do ora paciente. De fato, além de indicar as razões pelas quais o adolescente deve ser internado, a decisão está bem fundamentada e não apresenta ilegalidade aparente, a autorizar a concessão liminar da ordem, como pretendido na presente impetração. Confira-se trecho da decisão: O ato infracional perpetrado por B. I. F. S. reveste-se de gravidade, pois cometido com reiteração. Conforme salientou o Ministério Público, o adolescente tem passagem recentíssima, no dia 26 de setembro passado, por praticar a mesma conduta infracional (Id 141683225). Resta inconteste, portanto, a necessidade da imposição da medida cautelar extrema, na esteira dos requisitos contidos no inciso I do art. 122 do Estatuto Menorista, como mecanismo de contenção da escalada infracional do adolescente, considerando a reiteração do fato em tese praticado. Outrossim, o contexto social nos quais o jovem encontra-se inserido, bem como o seu histórico na prática de atos infracionais, indicam que a liberação dele, neste momento, poderia fomentar o sentimento de injustiça e intranquilidade social, além de contribuir para a prática de novas condutas delituosas. De fato, as folhas de passagens do infante indicam a prática anterior de atos infracionais, de modo que as internações provisórias, como forma de acautelar o meio social e diminuir, junto aos jovens e à sociedade, o sentimento de impunidade é a medida mais adequada ao caso concreto No caso, na análise do pedido liminar de liberação imediata do paciente, não se pode desconsiderar a natureza grave do ato infracional pelo qual foi representado (tráfico de drogas – maconha e cocaína), tampouco a concreta situação de risco social em que o jovem se encontra, considerando que não foi uma ação isolada em sua vida, como bem registrado pelo Ministério Público, em manifestação de id 41004122, p. 46/49: O ato infracional é grave, análogo a crime de tráfico, equiparado a hediondo. Foi encontrado mais de um tipo de droga, no caso, maconha e cocaína, além de uma maquininha de cartão, elementos indicativos de uma traficância mais organizada, ação daquelas que perturba gravemente a paz social. O ato, ainda, não foi isolado na vida do adolescente B., o qual possui passagem anterior recentíssima (26/09/2022) por tráfico, e recebeu remissão cumulada com liberdade assistida. (...) A passagem anterior aplicadas não foi suficiente para fazer o adolescente B. desistir de praticar atos infracionais graves, sendo que o tratamento brando aplicado, aparentemente, serviu como estímulo à reiteração. Nesse contexto, resta inequívoca a necessidade, por ora, de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, seja para que se acautele a ordem pública, seja para que se viabilize a tentativa de retirada do jovem B. da comprovada situação de risco em que se encontra inserido. Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, há elementos concretos nos autos a indicar a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, além de que, em razão de sua condição especial, de pessoa em desenvolvimento, a colocação em liberdade, antes do fim do processo, pode lhe trazer a falsa impressão de que não haverá consequências para seus atos. Registre-se, ainda, que a medida de internação aplicada ao paciente, alicerçada em princípios constitucionais de absoluta prioridade e proteção integral da criança e do adolescente, não se confunde com sanção penal e deve ser vista como meio de educar o jovem infrator para conviver em sociedade, de modo que não se pode falar em efetivo “prejuízo” ao paciente que, aliás, em “liberdade”, encontra-se em concreta situação de risco, por seu envolvimento reiterado com ilícitos. Nesse aspecto, em exame preliminar, não vislumbro ilegalidade na decisão que determinou a internação do paciente, porque devidamente fundamentada e pautada em dados concretos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao Relator a quem o feito foi distribuído. Brasília, 06 de novembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial